Tribunal: STF
Processo: RHC 268312
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ NO ACÓRDÃO RECORRIDO. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO, PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA. FORMULAÇÃO SOMENTE NO AGRAVO REGIMENTAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Recorrente condenado, definitivamente, à pena de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de droga em estabelecimento prisional (art. 33, combinado com o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006).

    2. No recurso ordinário, alegava-se a inexistência de prova idônea e suficiente para a condenação e, subsidiariamente, pretendia-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

    3. No agravo regimental, reitera-se parte dos fundamentos anteriores e apresenta-se pedido de concessão da ordem, de ofício, para desclassificar a conduta.

    II. Questão em discussão

    4. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as questões submetidas tanto no recurso ordinário quanto no agravo regimental.

    III. Razões de decidir

    5. O recurso ordinário é inviável. Isso porque o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ. Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso.

    6. A jurisprudência firme desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

    7. Relativamente ao pedido de concessão da ordem, de ofício, para desclassificar a conduta — do crime previsto no art. 33, combinado com o art. 40, III, para o ilícito extrapenal descrito no art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no precedente firmado no RE 635.659 (Tema 506 da Repercussão Geral) —, verifica-se que, além de constituir indevida inovação recursal, a pretensão demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável na ação constitucional do habeas corpus ou do respectivo recurso ordinário.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental parcialmente conhecido e improvido.